Tribunal: CARF
Processo: 13826.000368/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.000368/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.317 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
CREUZA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade em relação a despacho
proferido pela DRF Marília, onde foi indeferido pedido de compensação de débitos.
Em sua manifestação de folhas 180, o sujeito passivo pleiteia:
- a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao IRPF do exercício de
2005, controlado neste processo;
- a manutenção desta suspensão até que seja julgado o mérito do pedido de restituição
relativo ao IRPF do exercício de 2007;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.000368/2009-52
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.317 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000368/2009-52

- o deferimento da compensação dos débitos controlados neste processo com os créditos
relativos ao IRPF do exercício de 2007.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) pedido de compensação do crédito existente com o débito em cobrança
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre compensação de débito apurados na declaração de ajuste do
exercício de 2005 com crédito decorrente de imposto a restituir apurado na declaração de ajuste
do exercício de 2007.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente há de se conhecer a manifestação de inconformidade pelo fato de ser
tempestiva, e conter os requisitos de admissibilidade.
DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
A contribuinte pleiteia a compensação de débito apurados na declaração de ajuste do
exercício de 2005 com crédito decorrente de imposto a restituir apurado na declaração
de ajuste do exercício de 2007.
Sobre este tema assim define a legislação tributária:
- Artigo 74 da Lei no 9.430/1996:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.317 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000368/2009-52

I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)”
- Artigo 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008:
Art. 34 . O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII, ao qual deverão
ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo,
da declaração referida no § 1o:
(.......)
X – o saldo a restituir apurado na DIRPF”.
Analisando os elementos constantes do presente processo constata-se um vício de
ordem formal, pois a contribuinte não formalizou o seu pedido de compensação por
meio da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP, nem
tampouco por meio do formulário Declaração de Compensação, contrariando as
disposições contidas no artigo 34 de Instrução Normativa RFB no 900/2008.
Além desta irregularidade observa-se que o crédito que a contribuinte pretende utilizar
para a realização da compensação tem origem no imposto a restituir apurado na
declaração de ajuste do exercício de 2007, o que é taxativamente vedado pelas
disposições contidas no inciso I, do § 3o, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996 e inciso X,
do § 3o, do artigo 34, da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
Ante o exposto entendo que deve ser mantido o indeferimento do pedido de
compensação.
DO PEDIDO DE VINCULAÇÃO PROCESSUAL
Pleiteia a contribuinte que o andamento do presente processo seja suspenso até que
ocorra decisão final no âmbito do processo administrativo no 13826.000902/2009-21,
onde se discute o montante do imposto a restituir apurado na declaração de ajuste do
exercício de 2007.
Preliminarmente deve-se esclarecer que não há previsão legal para a realização deste
tipo de vinculação de andamento processual.
Por outro lado, como já demonstrado neste acórdão, não é permitida a realização de
compensação utilizando-se de crédito oriundo de imposto a restituir apurado na DIRPF,
portanto, qualquer resultado que venha a ser apurado no processo administrativo no
13826.000902/2009-21 em nada influenciará na tramitação do presente processo.
(assinado digitalmente)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.317 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000368/2009-52

Fl. 230
DF CARF MF
Original